Tribunal: TJMT
Processo: 1033327-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033327-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO AMBIENTAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –– ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTUAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL -

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – INFRAÇÃO CARACTERIZADA –– VALOR DA MULTA – REINCIDÊNCIA CERTIFICADA NO

PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICABILIDADE DO DECRETO 1986/12013 -

SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1.Não se acolhe alegação de nulidade por inobservância, no processo administrativo, de legislação municipal, se a autuação foi feita pelo órgão ambiental estadual.

2. Os processos administrativos instaurados a partir de autuação do órgão ambiental estadual são regidos pela legislação estadual.

3. Foi assegurado a ampla defesa e o

contraditório no processo administrativo.

4. Tratando a infração de operação sem licença ambiental, o protocolo do pedido de licenciamento posterior à autuação comprova a infração no momento em que foi realizada a fiscalização.

5. A multa arbitrada foi devidamente fundamentada, com aplicação de

reincidência motivada pela certificação de Auto de Infração do ano anterior à infração em análise.

6. Se no momento do julgamento do processo administrativo o auto de infração anterior havia sido julgado, caracteriza-se a reincidência.

7. O decreto estadual 1.986/2013 tem aplicabilidade durante a sua vigência, nos processos administrativos em trâmite quando de sua em entrada em

vigor;

8. A homologação da decisão administrativa no julgamento de autuações deve ser realizada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente ou por quem ele delegar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS

LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nestes autos de Ação Anulatória, a qual julgou improcedente o pedido.

Pleiteia a apelante a reforma da sentença para anular o processo administrativo sancionatório, diante da não observância dos requisitos legais quanto à sua instauração e processamento;

falta da fundamentação da decisão que aplicou a multa; não cometimento de infração; subsidiariamente, a revisão da sanção que lhe foi imposta, reduzindo seu valor.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que ajuizou a ação objetivando a anulação da multa que lhe foi imposta pela SEMA, no valor de R$75.000,00, por suposto funcionamento de Estação de Tratamento de Esgoto sem licença do órgão ambiental, tratando-se de caso passível de controle jurisdicional do ato administrativo vinculado.

Afirma que o Código de Postura do Município de Barra do Garças era de observância obrigatória, de modo que é nulo o auto de infração que não atende a disposição dos artigos 2o, 407 e 411, do Código de Postura do Município de Barra do Garças, o qual tem procedimento específico a ser observado quanto à verificação e aplicação de sanção.

Afirma que a SEMA desconsiderou que a apelante atendeu à solicitação da notificação 1635229, uma vez que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, figurando como interveniente anuente o Município de Barra do Garças, tendo como objeto o conteúdo da notificação; instalou câmeras de monitoramento; executou barreira de contenção; instalou tampas estanques no poço de sucção; construiu parede de contenção contra inundação e sistema de drenagem; elevou disjuntores e cabeamento elétricos.

Alega que o processo administrativo é nulo, diante da inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal.

Que a decisão que aplicou a sanção não continha fundamentação e não foi proferida ou homologada pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente, como determina o art. 28 do Decreto 1.986/2013.

Alega que não cometeu infração, já que não houve falha no cumprimento das obrigações delegadas pelo contrato de concessão.

Fundamenta que:

“a) o procedimento atinente ao licenciamento se prolongou por anos, no órgão ambiental, tendo sido iniciado antes mesmo da concessão do serviço público de esgotamento sanitário;

b) em 18/07/2000, houve emissão de licença provisória (licença no 60/2000) e, em 30/01/2002, foi emitida a licença de instalação no 33/2002;

c) no tocante à licença de operação, porém, o Município de Barra do Garças permaneceu inerte na adoção de providências, deixando de atender às solicitações do órgão ambiental;

d) pós a concessão dos serviços públicos, em 2003, foram atendidas as solicitações do órgão ambiental (autos no 637/2000, que ensejou o processo no 176374/2008);

e) a licença de operação no 313279/2016 foi expedida em 10/08/2016 (id. 66267-625);

f) a SEMA não poderia penalizar a concessionária apelante em razão da não expedição de licença que havia sido solicitada há muito tempo e cujo procedimento para análise e emissão estava em trâmite na própria SEMA.

Além disso:

a) o sistema de esgotamento sanitário em questão, após a concessão, foi entregue à EMASA “sem o seu devido acabamento”;

b) a concessionária apelante não poderia deixar de operar a estação de tratamento de esgoto, que havia sido construída pelo Município de Barra do Garças, e integrante do sistema de esgotamento sanitário que lhe foi concedido, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público;

c) a concessionária apelante passou a buscar, incessantemente, o aperfeiçoamento do seu funcionamento, atendendo as solicitações do poder concedente;

d) consoante ressaltado na defesa administrativa, “a não operação desta ETE, em razão da demora do órgão ambiental em expedir a licença de operação, acarretaria em grave prejuízo à população e à prestação dos serviços públicos, bem como em flagrante desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão n: 90/2003”;

e) a multa foi aplicada pela SEMA por motivo que ela própria deu causa, e, ao aplicar a sanção, a SEMA agiu em dissonância com o artigo 422, do Código Civil,31 que dispõe sobre o princípio da boa-fé objetiva, decorrendo daí, a vedação de comportamentos contraditórios.”

Sustenta que o Decreto Estadual 1.986/2013 não poderia ter sido aplicado, pois o Auto de infração foi lavrado em 05/4/2013 e o decreto foi publicado

em 01/11/2013, tratando-se de aplicação retroativa.

Afirma que o valor da multa foi arbitrado de forma aleatória e justifica numa suposta reincidência sem que tenha sido comprovada a prática de outra infração ambiental.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 225988294, defendendo a presunção de legitimidade do auto de infração, a caracterização da reincidência, pois a apelante havia sido autuado em 2012, devendo ser negado provimento ao recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 225988294, pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido da Apelante em ação que objetiva o reconhecimento de nulidade do Auto de Infração no 134034/2013 e da sanção que lhe foi imposta; subsidiariamente, a redução da multa.

O Auto de Infração, objeto do pedido, foi lavrado por funcionamento de atividade de Estação de Tratamento de Esgoto sem licença do órgão ambiental.

Em que pesem todas as supostas irregularidades apontadas pela apelante, devidamente analisadas na sentença e de forma escorreita rechaçadas pelo juízo, a questão fundamental é que a autuação da apelante ocorreu na data de 05/04/2013 e a Apelante somente protocolizou o pedido de licença de operação daquele

ETE ( Ouro Fino) depois de sua autuação,

na data de 15/04/2013, ou seja, quando foi autuada, a infração descrita no auto “
por fazer funcionar atividade de Estação de Tratamento de Esgoto sem licença do órgão ambiental competente, com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal no 6514/08
” realmente existia.

Ressalta-se que no Relatório Técnico no 8726696/DRBG/SYF/20113, consta informação de que na data de 05/4/2013 foi realizada vistoria “in loco” na Estação de Tratamento e Esgoto Ouro Fino da empresa apelante, verificando que encontra-se em plena operação e que “em análise ao processo de licenciamento ambiental, foi constatado que a ETE Outro Fino nunca obteve a licença de Operação junto à SEMA.(Id 225989195)

Logo, para elidir a veracidade do Auto de Infração a empresa apelante deveria comprovar que já havia procedimento administrativo de requerimento da respectiva licença de operação para a ETE Ouro Fino, o que não fez.

Pelo contrário, dos documentos juntados com a inicial, extrai-se que somente após a autuação é que providenciou o protocolo do pedido de licença de operação junto à

SEMA, em relação à ETE Ouro Fino.

A apelante narra inúmeros protocolos e pedidos anteriores, mas nenhum específico da referida ETE.

Sendo inquestionável a existência da infração pela qual a apelante foi autuada, a consequência é a aplicação da sanção administrativa.

Neste ponto, ressalta-se que se trata de autuação por órgão ambiental estadual, não havendo que se falar que devem ser aplicadas as regras de legislação municipal.

Com isso,

não se configura o alegado não cometimento de infração, tampouco que o TAC firmado com o Ministério Público tenha o condão de afastar a infração detectada, pois TAC não substitui a licença expedida pelo órgão ambiental

estadual, bem como o TAC firmado trata de outras questões relativas a estação de tratamento, com medidas adotadas pela apelante como instalação de câmeras, construção de contenções, etc.

Quanto ao processo administrativo que culminou com a aplicação da multa de R$75.000,00, não se verifica a inobservância aos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, pois a apelante teve assegurado seu direito de defesa.

Tampouco evidencia-se ausência de fundamentação ou motivação, já que a motivação resulta da própria infração cometida.

Com relação ao valor da multa, houve individualização da conduta e ao contrário do que afirma

a apelante, a

reincidência foi caracterizada, já que este auto de infração é de 2013 e havia auto de infração

anterior, de 2012, tratando-se de duas autuações com intervalo inferior a três anos, incidindo o art. 34 do Decreto Estadual

no 1986/2013.

Tal situação é comprovada pelos documentos constantes do processo administrativo, Id 225989195, fl. 40, onde se encontra certidão emitida em 13/9/2019, certificando que foi localizado o Auto de Infração no 134087, datado de 10/12/2012, processo n. 644612/2012, que se encontra arquivado tendo em vista o pagamento da multa.

Na fl. 48 do mesmo Id se encontra a decisão que considerou a autuada reincidente específica, em razão deste Auto de Infração de 2012.

A apelante fez carga do processo administrativo e se manifestou sobre a suposta reincidência, alegando que apesar de a autuação ter ocorrido dentro do prazo de três anos daquele Auto (134087), no processo relativo a este Auto de Infração não havia decisão quando foi lavrado o novo auto de infração, que é objeto desta ação.

A decisão administrativa, fl. 101, foi proferida em 28 de janeiro de 2020, e considerou a reincidência em razão de que, no momento da decisão, o Auto de Infração anterior havia sido julgado.

Relativamente a aplicação do Decreto Estadual 1.986/2013, apesar de o Auto de infração ter sido lavrado em 05/4/2013 e

a Decreto ter entrado em vigência em novembro de 2013, este tribunal tem decidido, reiteradamente, pela aplicação do Decreto 1986/2013 para os processos administrativos em curso quando de sua entrada nem vigor, justamente por se tratar de norma procedimental:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –- APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

(N.U 0003527-32.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Neste ponto, deve ser ressaltado que a apelante tem comportamento contraditório, pois ao mesmo tempo que alega que o processo administrativo é nulo porque a decisão
não foi proferida ou homologada pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente, como determina o art. 28 do Decreto 1.986/2013, para fundamentar a inexistência de reincidência

alega que não é aplicável o Decreto 1.986/2013.

Aliás, a sentença analisou a alegação de nulidade pela não observância ao art. 28 do decreto 19686/2013, citando tal artigo na íntegra, do qual se extrai que as decisões de autuações administrativas serão homologadas pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente “ou por quem ele legalmente delegar”, o que evidencia que não se caracteriza nulidade pela não homologação pelo Secretário, pois este tem a faculdade de delegar a função.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024